Tribunal: TJDFT
Processo: 0716258-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716258-22.2021.8.07.0007 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: GUATAG EDUCACIONAL ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR. CORREÇÃO IMEDIATA. PROCEDIMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 144/2010 (REVOGADA PELA RESOLUÇÃO 1.000/2021). AUSÊNCIA DE PERÍCIA. EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA (ART. 129, § 1o, INCISO III). PERÍCIA E AVALIAÇÃO TÉCNICA. DISTINÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA NORMATIZAÇÃO REGULATÓRIA. IMPLICAÇÕES. COMPROMETIMENTO DA FIEL CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE. INVIABILIZAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO TÉCNICA POSTERIOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. REVISÃO DE CONSUMO. CRITÉRIO DE CÁLCULO ELEITO: MÉDIA DOS 3(TRÊS) MAIORES VALORES COLETADOS DOS 12(DOZE) CICLOS (MESES) ANTERIORES À IRREGULARIDADE (ART. 130, INCISO III). APLICAÇÃO EQUIVOCADA: MÉDIA EXTRAÍDA DOS 12(DOZE) CICLOS POSTERIORES À IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DO INÍCIO E DURAÇÃO DA IRREGULARIDADE. CRITÉRIO ELEITO: AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO (ART. 132, CAPUT). INCONGRUÊNCIAS. INÍCIO DA IRREGULARIDADE E DECRÉSCIMO DO CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO. MÉDIA DE CONSUMO. AUMENTO APÓS O MÊS APONTADO COMO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. DIMINUIÇÃO DO CONSUMO. COINCIDÊNCIA COM O PERÍODO PANDÊMICO DA COVID-19. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexiste cerceamento deem razão do indeferimento do pedido de produção de provas para dirimir controvérsia acerca da existência ou não de lacre na caixa do medidor de energia elétrica, assim como para a aferição dos cálculos para a apuração da recuperação do consumo. 1.1. O juiz é o destinatário das provas, competindo-lhe o dever de determinar a realização daquelas necessárias para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, assim como de indeferir as diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias (art. 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil). 1.2. No caso em apreço, houve instrução probatória suficiente e apropriada para o deslinde da controvérsia, considerando o caderno probatório encartado aos autos, em cotejo com as alegações das partes e as normas jurídicas aplicáveis, de modo a tornar possível o julgamento do mérito da lide sem dilação probatória. 2. A apelante impugna o procedimento administrativo fiscalizatório por meio do qual a concessionária apelada constatou irregularidade na caixa de medição de consumo, consistente em “Circuito de TC interrompido. Corrente da fase A”, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, assim como se insurge contra a cobrança decorrente da revisão de consumo do período durante o qual teria persistido a irregularidade. 3. Os procedimentos fiscalizatórios e demais regulamentações referentes à prestação dos serviços pelas concessionárias de energia elétrica estavam, à época dos fatos, previstos na Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (substituída pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021). 4. Na composição do conjunto de evidências necessárias para a fiel caracterização da irregularidade, com a consequente apuração adequada do eventual consumo não faturado, uma vez constatada violação do medidor ou dos demais componentes de medição, há necessidade de que se inclua no procedimento administrativo fiscalizatório a elaboração do relatório de avaliação técnica, quando não requerida a perícia técnica pelo consumidor (inciso III do § 1o e no § 7o do art. 129 da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010. 4.1. Vale ressaltar que, na forma da Resolução Normativa 144/2010 – ANEEL, não há que se confundir a elaboração de relatório de avaliação técnica com a realização de perícia técnica, consoante se nota dos dispositivos normativos acima transcritos e das definições desses procedimentos, que estão expressas no art. 2o da referida Resolução Normativa. 4.2. De acordo com os preceitos normativos previstos no art. 129 da Resolução ANEEL no144/2010, a concessionária pode realizar, a seu critério, a perícia técnica, mas se lhe impõe a realização da avaliação técnica quando constatada a violação do medidor e caso delibere por não realizar a perícia técnica e esta também não tenha sido solicitada pelo consumidor, mas, no caso, não houve perícia nos equipamentos de medição e nem avaliação técnica. 4.3. Circunstância que, aliada à “normalização” imediata da irregularidade identificada pela apelada, inviabiliza a possibilidade de posterior impugnação técnica da referida irregularidade, com reflexos diretos na apropriada quantificação do consumo de energia eventualmente subtraído da medição, o que importa evidente prejuízo à ampla defesa do consumidor no âmbito do procedimento administrativo em questão. 5. No que toca à pretendida recuperação de receita como consequência da irregularidade verificada no procedimento fiscalizatório, verifica-se ter ocorrido patente insubsistência do valor apurado, em razão de equívocos na aplicação do critério de apuração eleito pela apelada, bem como pelo arbitramento do início e duração da irregularidade sem base em critério técnico e sem consonância com a avaliação do histórico de consumo. 5.1. Conforme memória descritiva dos cálculos do valor apurado a título de Revisão de Consumo, a apelada, em contrariedade ao critério que afirmou ter sido adotado (inciso III do art. 130 da Resolução), tomou por base para a extração da média dos 3 (três) maiores valores os 12 (doze) ciclos (meses) posteriores ao início da irregularidade, quando deveria ter considerado os 12 (doze) ciclos anteriores. 5.2. Existe uma razão lógica pela qual a norma regulamentadora determina que a apuração do consumo não medido tenha por base a utilização do faturamento anterior ao início da irregularidade, pois é justamente antes desse momento que se pressupõe estar regular a medição do consumo, servindo de parâmetro para aquilatar-se o montante do desfalque resultante da implementação da violação eventual do sistema de medição. 6. Em relação à definição do período de duração da irregularidade, a mesma Resolução Normativa 144 da ANEEL, já revogada, mas aplicável ao caso dos autos, estabelece que ele deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia, sendo este último o critério adotado pela apelada para a quantificação do montante que entendeu devido pela apelante. 6.1. No entanto, a partir da análise do histórico de consumo da apelante, verifica-se não haver lógica alguma para o arbitramento do período de início e duração da irregularidade, haja vista que, ao contrário do que era de se esperar, não há queda de faturamento após o definido como o início da irregularidade, mas aumento da média de consumo. 6.2. Ademais, em documento apresentado após a contestação, ao tentar justificar a correção da determinação do período de início e duração da irregularidade, relata ter sido constante o consumo da unidade entre 2016 e 2019, seguindo-se consumos abaixo da média histórica, informação que não se harmoniza com a alegação de que a irregularidade na medição do consumo teria iniciado no mês 11/2018. 6.3. A análise do histórico de consumo, em verdade, revela que houve queda na média de consumo justamente no período coincidente com pandemia do Covid-19, ou seja, entre os meses de janeiro de 2020 e março de 2021, durante os quais houve várias medidas de restrição das atividades comerciais e escolares, do que se dessume a natural queda no consumo de energia. 6.4. Esse fator, qual seja, período de início e duração da irregularidade, é variável fundamental para o cálculo correto da recuperação do consumo, no entanto, no caso dos autos, está demonstrado de forma patente que houve eleição arbitrária pela Concessionária do período ou da quantidade de ciclos (meses) durante os quais teria havido medição adulterada do consumo de energia pela unidade consumidora da apelante. 6.5. Com efeito, verifica-se que não há critério objetivo apto a justificar a determinação do início ou duração da irregularidade, pois alcançada sem fundamento técnico e, embora seja possível a estipulação desse período com base na avaliação do histórico de consumo, a análise deste não respalda o arbitramento feito pela apelada. 7. Assim, porque não instruído com perícia ou avaliação técnica do sistema de medição de consumo e porque a revisão de consumo foi calculada tendo por base período equivocado e porque não houve critério objetivo para a definição do início e duração dos efeitos da irregularidade detectada, impactando diretamente na adequada mensuração do valor da receita a ser recuperado, impõe-se o provimento do presente apelo, para anular o procedimento fiscalizatório e a respectiva cobrança da recuperação de consumo. 8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada. Sucumbência invertida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo que o comparecimento espontâneo do consumidor à vistoria realizada pela concessionária supre a ausência de notificação prévia sobre a diligência; b) artigo 369 do CPC e 5o, inciso LV, da CF, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa. Aduz que foi impossibilitada de produzir prova pericial imprescindível para o julgamento da lide. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.058.545/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 369 do CPC. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de prova pericial grafotécnica. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente. 2. No caso, para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. É vedado à parte inovar suas razões recursais em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.310.892/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “o STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário". (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.932.852/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010